Tribunal: TJDFT
Processo: 0036566-17.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036566-17.2016.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL PARK RECORRIDOS: NELSON A.S.M.SILVA - ME, NELSON ANTONIO MENDES SILVA, NELSON ARMANDO SCHNEIDER MENDES SILVA, NEWTON JOSE FIUZA LIMA, TALENTO &amp; CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. OBRA EM CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO FORNECEDOR. PERÍCIA. NECESSIDADE. DESISTÊNCIA DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE. 1. Alegada inexecução ou execução parcial dos contratos celebrados para a reforma de condomínio, a prova pericial se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, porquanto os contornos técnicos que circundam a demanda somente poderiam ser mensurados por expert isento e nomeado pelo Juízo. 2. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo ser arbitrados em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do CPC. 3. No caso, os honorários advocatícios arbitrados na origem não remuneram adequadamente o trabalho profissional, limitado basicamente a uma peça processual mais complexa. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 215, 217, 384 e 405, todos do Código Civil, sustentando que o acórdão recorrido não reconheceu a validade das provas, ignorando a validade e a fé pública da ata notarial juntada, que dispensaria, segundo afirma, a prova pericial. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 215, 217, 384 e 405, todos do Código Civil, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao assentar pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, a turma julgadora assim o fez com lastro nas peculiaridades fáticas do caso concreto e nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que referido veto sumular também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012